Tribunal: TRF3
Processo: 5000036-60.2017.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
493/549)

5000036-60.2017.4.03.6104

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000036-60.2017.4.03.6104

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: JORGE PINHEIRO GONCALVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JORGE PINHEIRO GONCALVES

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE APRESENTADA APENAS EM JUÍZO. TEMA 1.124/STJ E TEMA 350/STF. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.I. CASO EM EXAME

Recurso excepcional com determinação de juízo de retratação, em que se analisa acórdão da Sétima Turma à luz do Tema 1.124/STJ, envolvendo ação previdenciária na qual a documentação necessária ao reconhecimento do direito ao benefício foi apresentada apenas em juízo, tendo o julgado postergado a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros para a fase de cumprimento de sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido contraria a tese firmada no Tema 1.124/STJ quanto ao interesse de agir e à necessidade de prévio requerimento administrativo devidamente instruído; (ii) estabelecer qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício quando a documentação essencial é apresentada apenas em juízo.III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de retratação somente se justifica quando o acórdão recorrido diverge de precedente vinculante do STF ou do STJ, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

O acórdão recorrido não contraria o Tema 1.124/STJ, tendo, ao revés, determinado a aplicação de sua tese.

As teses dos Temas 350/STF e 1.124/STJ devem ser interpretadas de forma conciliada, sem sobreposição do entendimento do STJ ao do STF.

O interesse de agir depende da verificação concreta da conduta do segurado e do INSS, considerando eventual desídia na apresentação de documentos ou omissão administrativa na sua complementação.

Não há como se extinguir o processo sem julgamento de mérito por ausência de interesse processual, considerando se tratar de juízo de retratação em sede de recurso excepcional da parte autora.

Quando a documentação essencial ao reconhecimento do direito não é apresentada na via administrativa, mas apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação, conforme o Tema 1.124/STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: 1. O juízo de retratação exige demonstração de divergência entre o acórdão recorrido e precedente vinculante dos tribunais superiores. 2. O interesse de agir em matéria previdenciária deve ser analisado à luz da suficiência da instrução do requerimento administrativo e da conduta das partes. 3. A apresentação de documentação essencial apenas em juízo desloca o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício para a data da citação. 4. As teses dos Temas 350/STF e 1.124/STJ devem ser aplicadas de forma harmonizada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 350 (RE 631.240/MG); STJ, Tema 1.124; STJ, Tema 995.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000036-60.2017.4.03.6104

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: JORGE PINHEIRO GONCALVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JORGE PINHEIRO GONCALVES

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBAEGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de juízo de retratação em sede recurso excepcional interposto contra acórdão da C. Sétima Turma desta E. Corte que rejeitara embargos de declaração da parte autora.

O e. Vice-Presidente determinou a devolução dos autos à Turma julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie, considerando o entendimento firmado no Tema 1.124/STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBAEGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de juízo de retratação em sede recurso excepcional interposto contra acórdão da C. Sétima Turma desta E. Corte.

Nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/2015, uma vez publicado o acórdão paradigma, "o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior".

Como se vê, o juízo de retratação tem lugar quando o acórdão recorrido divergir do entendimento adotado pelo STF ou pelo STJ num precedente de observância obrigatória.

No caso, o acórdão recorrido NÃO CONTRARIA o entendimento que veio a ser consagrado pelo E. STJ no Tema 1.124, oportunidade em que se firmou a seguinte tese jurídica:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos doTema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

Não se pode olvidar que a questão relacionada ao interesse de agir já havia sido apreciada pelo E. STF, no Tema 350, oportunidade em que se assentou a seguinte tese:

I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;

II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;

III - Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;

IV - Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;

V - Em todos os casos acima - itens (a), (b) e (c) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

Sendo assim, entendo que as normas jurídicas firmadas em mencionados precedentes (350/STF e 1.124/STJ) devem ser conciliadas, especialmente porque o precedente do C. STJ não pode se sobrepor ao do E. STF.

Além disso, na análise desta questão, há que se considerar que o STJ, ao enfrentar o tema, buscou estabelecer "as consequências para o segurado de um agir precipitado ou negligente, em situações concretas nas quais, por culpa do próprio interessado, a prova fundamental de seu alegado direito vem a ser produzida ou apresentada somente em Juízo, subtraindo do INSS, assim, a possibilidade de bem cumprir o seu dever legal de analisar de forma exauriente, na esfera administrativa, o direito postulado. E, ainda, as consequências para aquelas condutas do INSS em que ele, descumprindo seu dever legal, deixa de viabilizar ao segurado a complementação da documentação porventura anexada ao seu requerimento administrativo", conforme consignado no voto do e. Ministro Paulo Sérgio Domingues.

Na singularidade, não há que se cogitar em extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência de interesse processual, especialmente porque se trata de retratação em sede de recurso excepcional da parte autora.

No que se refere ao termo inicial dos efeitos financeiros, verifico que o julgado em reexame postergou a sua definição para a fase de cumprimento, o fazendo nos seguintes termos:

"(...)

DO TERMO INICIAL

Considerando que a documentação necessária ao reconhecimento do direito ao benefício não foi apresentada no âmbito administrativo, mas apenas nesta demanda judicial (em razão da perícia judicial, constante no id Num. 145528690 - Pág. 1/19), o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deverá ser fixado na fase de cumprimento de sentença, conforme entendimento que vier a ser consolidado pelo C. STJ no exame do tema 1.124.

Nessa ordem de ideias, tem-se que o julgado não contrariou o precedente firmado no Tema 1.124, mas, ao revés, determinou a sua observância.

Por outro lado, considerando que o Tema 1.124 já foi julgado, cabe desde já esclarecer que o termo inicial dos efeitos financeiros fica fixado na data da citação, já que, conforme consignado no julgado em reexame, a documentação necessária ao reconhecimento do direito ao benefício não foi apresentada no âmbito administrativo, mas apenas nesta demanda judicial.

Por conseguinte, não é o caso de retratação, cabendo, diante do julgamento do Tema 1.124, esclarecer que, na singularidade dos autos, em razão das peculiaridades verificadas nos autos e da tese firmada em mencionado precedente, o termo inicial dos efeitos financeiros é a citação.

Ante o exposto, em sede de juízo negativo de retratação (artigo 1.140, II, do CPC/2015), mantenho o acórdão em exame, esclarecendo que o termo inicial dos efeitos financeiros é a data da citação, nos termos antes delineados.

Oportunamente, remetam-se os autos à Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE APRESENTADA APENAS EM JUÍZO. TEMA 1.124/STJ E TEMA 350/STF. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.I. CASO EM EXAME

Recurso excepcional com determinação de juízo de retratação, em que se analisa acórdão da Sétima Turma à luz do Tema 1.124/STJ, envolvendo ação previdenciária na qual a documentação necessária ao reconhecimento do direito ao benefício foi apresentada apenas em juízo, tendo o julgado postergado a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros para a fase de cumprimento de sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido contraria a tese firmada no Tema 1.124/STJ quanto ao interesse de agir e à necessidade de prévio requerimento administrativo devidamente instruído; (ii) estabelecer qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício quando a documentação essencial é apresentada apenas em juízo.III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de retratação somente se justifica quando o acórdão recorrido diverge de precedente vinculante do STF ou do STJ, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

O acórdão recorrido não contraria o Tema 1.124/STJ, tendo, ao revés, determinado a aplicação de sua tese.

As teses dos Temas 350/STF e 1.124/STJ devem ser interpretadas de forma conciliada, sem sobreposição do entendimento do STJ ao do STF.

O interesse de agir depende da verificação concreta da conduta do segurado e do INSS, considerando eventual desídia na apresentação de documentos ou omissão administrativa na sua complementação.

Não há como se extinguir o processo sem julgamento de mérito por ausência de interesse processual, considerando se tratar de juízo de retratação em sede de recurso excepcional da parte autora.

Quando a documentação essencial ao reconhecimento do direito não é apresentada na via administrativa, mas apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação, conforme o Tema 1.124/STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: 1. O juízo de retratação exige demonstração de divergência entre o acórdão recorrido e precedente vinculante dos tribunais superiores. 2. O interesse de agir em matéria previdenciária deve ser analisado à luz da suficiência da instrução do requerimento administrativo e da conduta das partes. 3. A apresentação de documentação essencial apenas em juízo desloca o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício para a data da citação. 4. As teses dos Temas 350/STF e 1.124/STJ devem ser aplicadas de forma harmonizada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 350 (RE 631.240/MG); STJ, Tema 1.124; STJ, Tema 995.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, em sede de juízo negativo de retratação, manter o acórdão que rejeitara os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão